Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005832-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. V. P. - CPF: 064.941.811-55 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RAFAEL CAUHY PICHIONI - CPF: 705.874.261-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RAFAEL CAUHY PICHIONI - CPF: 705.874.261-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor — Apelação Cível — Ação De Indenização Por Danos Morais — Cancelamento De Voo. Passageiro Menor De Idade — Ausência De Assistência Material — Majoração Do Valor Indenizatório —
Recurso

Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00. O autor, menor de idade, foi surpreendido com o cancelamento do voo de conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, sendo obrigado a permanecer por mais de 12 horas no local, sem assistência material adequada.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado e proporcional ao dano moral sofrido pelo passageiro menor de idade diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. Razões De Decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC. O atraso superior a quatro horas, sem prestação de assistência material, configura falha na prestação do serviço e dano moral presumido.

4. A justificativa apresentada pela companhia aérea com base em condições meteorológicas não foi comprovada por documentação idônea.

5. A ausência de assistência material, em especial a passageiro menor de idade, agrava a situação e justifica a majoração do valor da indenização.

6. Considerando a jurisprudência da Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso de apelação provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O atraso de voo superior a quatro horas, sem prestação de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A condição de passageiro menor de idade em situação de vulnerabilidade é circunstância relevante para a fixação do valor indenizatório
.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1041031-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Cív. 1031168-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1005832-05.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
L. V. P.
, representado por seu genitor, Rafael Cauhy Pichioni, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, alega a parte Apelante, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com embarque em Maringá/PR e destino final em Rondonópolis/MT, com conexão prevista no aeroporto de Guarulhos/SP. Sustenta que, ao desembarcar em São Paulo, foi surpreendido com o cancelamento do voo de conexão, sem que lhe fosse prestada qualquer informação prévia ou assistência material pela companhia aérea, situação que o obrigou a permanecer no aeroporto, na companhia de sua genitora e de seu irmão menor, por mais de 12 (doze) horas, até a realocação no voo seguinte, previsto apenas para as 13h30min do dia subsequente. Afirma que o episódio lhe causou grande desconforto e transtornos, especialmente por se tratar de passageiro menor de idade, em situação de evidente vulnerabilidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que a quantia arbitrada é desproporcional aos prejuízos suportados.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, a pugnar pela manutenção da sentença, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço, em razão de o cancelamento do voo ter decorrido de condições meteorológicas adversas, devidamente justificadas por registros sistêmicos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo provimento do recurso e a majoração da indenização a patamar compatível com os precedentes desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

L. V. P.
ajuizou ação de indenização por danos morais contra
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, com alegação de que, após embarcar regularmente em Maringá/PR com destino Rondonópolis/MT, com conexão programada no aeroporto de Guarulhos/SP, foi surpreendido já no local da conexão com o cancelamento do voo subsequente, sem qualquer aviso prévio, justificativa plausível ou prestação de assistência por parte da companhia aérea.

Narra que permaneceu no aeroporto durante toda a noite, ao lado de sua genitora e de seu irmão menor, sem acesso à bagagem ou aos itens pessoais, com realocação apenas no voo do dia seguinte, às 13h30min, o que resultou em atraso superior a 12 horas e prejuízos a compromissos previamente agendados.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Contudo, o Apelante entende que o valor arbitrado não guarda proporcionalidade com a gravidade da situação vivenciada, notadamente por se tratar de menor de idade, em situação de vulnerabilidade, submetido a longa espera e desamparo.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado, à luz das peculiaridades da situação em concreto e dos parâmetros atualmente adotados por esta Corte.

No caso, o cancelamento do voo é fato incontroverso. A alegação de que a situação decorreu de condições meteorológicas adversas não se sustenta, porquanto a companhia aérea limitou-se a juntar aos autos cópias das telas do seu sistema interno, desprovidas de fé pública e insuficientes para comprovar a veracidade da justificativa apresentada.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que comprove a prestação de assistência a parte Apelante, nos termos dos artigos 21, 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, a configura violação ao dever de informação e suporte ao consumidor:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único.
As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

[...]

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso de voo superior a quatro horas, sem a devida assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1280372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no DJe 10/10/2014).

Em resumo, ao considerar as peculiaridades do caso, cancelamento inesperado, falta de amparo, tempo excessivo de espera, passageiro menor de idade e ausência de justificativa plausível por parte da companhia aérea, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

Dessa forma, reputo adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, além de alinhado ao atual entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal que, em casos análogos, têm fixado a título de indenização de danos morais entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00.

Nesse sentido:

[...] III. Razões de decidir

3. A relação jurídica analisada está submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (arts. 14 e 20, CDC).

4. A alegação de alteração de malha aérea caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade. A ré não apresentou prova de comunicação prévia eficaz aos passageiros.

5. O atraso do voo em mais de 18 horas, sem assistência adequada e realocação apenas no dia seguinte, extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 para cada autor respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

7. O recurso não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, restando mantida a condenação.

8. Diante do desprovimento do apelo, incide a regra do §11 do art. 85 do CPC, impondo a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo por alteração de malha aérea, não previamente comprovado e comunicado, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

2. O atraso superior a 18 horas e a realocação para voo no dia seguinte caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, art. 734; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 14 e 20; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1041031-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Cív. 1014669-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.07.2024.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1048635-83.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, publicado no DJE 30/04/2025).

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença a título de indenização por danos morais, revela-se suficiente e adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a condição de menor de idade da passageira e os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que a passageira é menor de idade e ficou exposta a situação de desconforto e insegurança, o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, revela-se aquém do patamar usualmente adotado por esta Corte em casos similares.

6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica e reparatória da indenização, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor reflete a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados à menor. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido em parte.

Tese de julgamento: “1. Em casos de cancelamento de voo com atraso superior a 24 horas, sem adequada assistência material ao passageiro, especialmente quando envolvida passageira menor de idade, é presumido o dano moral, sendo cabível a majoração da indenização para adequar-se ao padrão indenizatório usual e à função compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1041031-91.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1003333-38.2022.8.11.0050, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, publicado no DJE 24/03/2025).

Da mesma forma decidiu a

Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1031168-91.2023.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, publicado no DJE 28/04/2025; Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1040403-82.2023.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, publicado no DJE em 14/04/2025; e Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1034128-83.2024.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, publicado no DJE em 19/03/2025.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso
tão somente para majorar a indenização a título de danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025